Tribunal: TJSP
Processo: 2373922-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Insurgência do credor contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP, objetivando a localização de bens da parte devedora. Acolhimento.
Insuficiência das diligências efetivadas até o momento. Localização de bens do executado. Possibilidade. Interesse legítimo do credor. Execução que se realiza no interesse do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Insurgência do credor contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP, objetivando a localização de bens da parte devedora. Acolhimento.
Insuficiência das diligências efetivadas até o momento. Localização de bens do executado. Possibilidade. Interesse legítimo do credor. Execução que se realiza no interesse do exequente. O devedor, por sua vez, responde, em regra, com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (artigos 789 e 797 do CPC). Observância à celeridade e à efetividade das execuções. Art. 4o do CPC. Necessária a intervenção do Poder Judiciário para realização de investigação patrimonial com vistas a satisfazer a execução. Precedentes desta C. Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.